Tribunal: STF
Processo: RE 84644
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-22
Data de publicação: 1976-10-22

Ementa:
SOCIEDADE ANONIMA. NULIDADE DE TRANSFERENCIA DE BENS SOCIAIS.
SE A TRANSFERENCIA DOS BENS DECORREU, SEGUNDO O ACÓRDÃO RECORRIDO,
DA EXTINÇÃO DE FATO DE PARTE DO OBJETO SOCIAL, NÃO HÁ COMO
PRETENDER-SE TENHA SIDO NEGADO VIGENCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS QUE
TEM COMO PRESSUPOSTO A HIPÓTESE DE A ALTERAÇÃO DESSE OBJETO HAVER
RESULTADO DE ASSEMBLÉIA GERAL (ARTS. 78, "E", 82, 88, 104, 105, "D",
E 107, DO DECRETO-LEI 2627/40).
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.